Tribunal: TJMT
Processo: 1025216-94.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025216-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.461.276/0001-45 (AGRAVADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ANA MARIA STAMATO ISMAEL - CPF: 907.496.008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FIORENTINO JOAO DAMO - CPF: 052.164.519-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 14.958.532/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS –AÇÃO DEMARCATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.2. A ausência de prova inequívoca de dilapidação ou esvaziamento patrimonial para garantir a demanda, afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÉSAR POSSAMAI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Vera/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 1000978-30.2021.8.11.0102), opostos pelo agravante contra FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de “
suspensão/revogação da ordem de registro da demarcação
” contida na r. sentença homologatória proferida nos autos da ação “
Demarcatória
” ajuizada pela embargada (Proc. nº 0000539-61.2006.811.0102), formulado pelo embargante/agravante ao fundamento de que a área demarcada se sobrepõe ao imóvel de sua posse e propriedade, por reputar imprescindível “
a instauração do contraditório
”, já que “
são de natureza complexa
(...)
as questões levantadas
” (cf. Id. nº 103055592 dos autos de origem).

O embargante/agravante reafirma que os arts. 176, §3º, e 225, §3º, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), condicionam a averbação da demarcação na matrícula de imóvel rural ao “
georreferenciamento da área devidamente certificado pelo INCRA
”, e que, justamente em virtude da constatação de sobreposição entre a área demarcada e o imóvel a ele pertencente, objeto da matrícula nº 73 do SRI da Comarca de Vera/MT, “
houve o cancelamento da certificação da parcela do imóvel rural com demarcação homologada, no âmbito do SIGEF/INCRA, por solicitação do responsável técnico
”, mas, mesmo assim, a embargada/agravada “
insiste em requerer o registro da demarcação de linha divisória
” dos imóveis (sic – cf. Id. nº 153008153 - Pág. 6/8).

Sustenta que, sendo evidente “
a probabilidade do direito do agravante, visto que o registro de demarcação e linha divisória requerido pela agravada está com o georreferenciamento cancelado em claro descumprimento com o que dispõe o art. 176, §3º c/c 225, §3º da Lei de Registros Públicos
”, deve ser concedida a tutela de urgência requestada, “
para que não haja o risco de ser realizada a averbação irregular da propriedade, o que ocasionaria um prejuízo imensurável ao agravante
”, especialmente porque “
o perigo da demora está plenamente configurado, eis que a parte agravada, busca, em manifesta má-fé, averbar a demarcação do imóvel sem georreferenciamento, medida que traz inúmeros prejuízos ao agravante, visto que sobrepõe a área deste, afetando diretamente o seu patrimônio, o qual sequer teve oportunidade de se manifestar nos autos da ação demarcatória
” (sic – cf. Id. nº 153008153 - Pág. 10/12).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, “
seja concedida a antecipação de tutela pleiteada para que seja revogada a ordem de registro quanto à certificação cancelada e que se sobrepõe a propriedade do agravante
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 153008153 - Pág. 14/15).

A decisão de Id. nº.
153899173
admitiu o processamento do agravo por instrumento, e indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC/15.

Nas contrarrazões de Id. nº. 157919153, a agravada refutou os argumentos recursais, e pede o total desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em síntese, este tribunal, em sede cognição sumária, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelo agravante, sob os seguintes fundamentos:

Leitura dos autos da ação Demarcatória e dos Embargos de Terceiro mostra que a insurgência do agravante se fundamenta na assertiva de desacerto e irregularidade da demarcação, essa apoiada na afirmação de que a certificação do georreferenciamento do imóvel foi cancelada a pedido do “
próprio engenheiro responsável
” pela elaboração do estudo “
por saber que paira dúvida a respeito da existência de sobreposição
” entre a área demarcada e o imóvel pertencente ao embargante/agravante.

Assim, o juízo acerca da probabilidade do direito de César Possamai ao desfazimento ou inibição da demarcação da área depende da demonstração suficiente da efetiva existência da alegada sobreposição, o que admito não ter ocorrido no caso, seja porque a petição inicial dos Embargos de Terceiro não esclarece a origem e extensão e perímetro do imóvel ocupado pelo embargante, nem a natureza da ocupação, se há posse ou domínio, e foi instruída exclusivamente pelos documentos alusivos ao cancelamento da certificação do georreferenciamento de uma parcela de 500,3 hectares da Fazenda Flaguma e pelo “
Laudo Técnico de Contestação
”, que, apesar de indicar a existência da sobreposição, não se reveste do grau de certeza necessária, porque elaborado por profissional contratado pelo embargante e não foi submetido ao crivo do contraditório.

Ademais, não se verifica a urgência agônica alegada, posto que a sentença homologatória do laudo pericial de demarcação foi proferida em maio de 2014, e a ordem de averbação da Carta de Demarcação na matrícula do imóvel foi repetida em 04/05/2021 e reiterada em 23/09/2022 (cf. Ids. nº 62999137 - Pág. 200/201 e 437, e 95949211 dos autos da Demarcatória), mas até os dias atuais não se aperfeiçoou, e, além disso, seria facilmente desconstituída caso ao final sejam julgados procedentes os Embargos de Terceiro.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas
INDEFIRO
o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

No presente caso, pelas provas carreadas nos autos, os fundamentos transcritos acima merecem ser ratificados, afinal, não sobreveio o esclarecimento quanto a origem e extensão do imóvel rural ocupado pelo agravante/embargante, muito menos a comprovação da posse ou domínio do imóvel, a qual foi instruída somente com documentos concernente a certificação de georreferenciamento cancelado, e em laudo de técnico de contestação, que, apesar de indicar a sobreposição da área, não se reveste de um grau de certeza quanto a sua validade, vez que, exarado por profissional contratado unilateralmente pelo agravante, sem sequer sido submetido ao contraditório judicial.

Além disso, a sentença homologatória de demarcação, certificado o trânsito em julgado da sentença, sem oposição de recurso (cf. ID 2394089), e encaminhado ofício ao competente Cartório de Registro de Imóveis para registro da demarcação de linha divisória às margens da matrícula da área em litígio, até o presente momento não se aperfeiçoou, sendo que, seu desfazimento é perfeitamente possível caso seja julgado procedente os embargos de terceiros.

Desse modo,
não é possível
a antecipação de tutela pleiteada para que seja revogada a ordem de registro quanto à certificação cancelada e que se sobrepõe a propriedade do agravante,
tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para a medida
in limine
(art. 300 do CPC).

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023